Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-10.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Coligação "Vamos Juntos"
Órgão julgador: RECORRENTE: Coligação "Vamos Juntos"
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600257-10.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600509-28.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600257-10.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na representação pela Coligação
Vamos Juntos em face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São
José Mais Forte, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC, e reconheceu a ilegalidade da propaganda eleitoral mediante a fixação de bandeiras e
banners em veículos e carro de som; impôs aos representados a obrigação de se abster de realizar
propaganda eleitoral na forma ora reconhecida como ilegal, sob pena de multa diária de R$
2.000,00 (dois mil reais) por veículo; e condenou-os solidariamente ao pagamento de multa de R$
10.000,00 (dez mil reais). (Representação por propaganda irregular c/c pedido liminar ajuizada pela
Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, Patriota, PSD, PSB E PROS), em face de Sylvio
Monteiro Neto, Leandro Jose Pazinatto Rocha e Coligação São José Mais Forte (PSDB / PTB / DC /
PTC / PL / PSL / DEM), com fulcro na Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II; e art. 38, § 4º, Aduz, em
síntese, que os representados realizaram uma carreata no dia 10/10/20 com a participação de carro
de som e de veículos com bandeiras fixas, que instalaram uma tenda com dois banners fixos na
rua XV de novembro com a finalidade de promover a candidatura e que fizeram circular outdoor
móvel em carro de som. Discorre acerca da caracterização de propagandas eleitoral ilegais). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Coligação "Vamos Juntos" (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17457
216
08/11/2020 10:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.807

RECURSO ELEITORAL 0600257-10.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: Coligação "Vamos Juntos"
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRENTE: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL
/ 25-DEM
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL /
25-DEM
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COLIGAÇÃO.
REJEIÇÃO. CAMINHÃO DE SOM. EFEITO DE OUTDOOR. NÃO
Num. 17457216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

1.
2.
3.
CONFIGURAÇÃO. BANDEIRAS EM AUTOMÓVEIS. TENDA COM
BANNERS EM VIA PÚBLICA. MOBILIDADE ATENDIDA. PRIMEIRO
RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

A legitimidade passiva de coligação nos feitos eleitorais decorre do contido no §
1º do art. 6º da Lei nº 9.504/97, que lhe atribui prerrogativas e obrigações de
partido político no que se refere ao processo eleitoral, funcionando como uma só
agremiação partidária no trato dos interesses interpartidários, sendo, por
consequência, também responsável por eventual propaganda eleitoral irregular
veiculada em nome de seus candidatos.
É regular a propaganda eleitoral que atende aos requisitos previstos nos §§ 2º, 6º
e 7º do art. 37 da Lei nº 9.504/97.
Recurso da Coligação “São José Mais Forte”, Sylvio Monteiro Neto e Leandro
Jose Pazinatto Rocha conhecido e provido. Recurso da Coligação “Vamos
Juntos” conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por (i) Coligação “VAMOS JUNTOS”
(ID 12281366) e (ii) pela Coligação “SÃO JOSÉ MAIS FORTE” e por SYLVIO MONTEIRO
NETO e LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (ID 12281466), candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona
Eleitoral – São José dos Pinhais (ID 12281016), que julgou parcialmente procedente a
representação ajuizada pela primeira recorrente em face dos segundos recorrentes, por
vislumbrar a ocorrência de propaganda eleitoral irregular consistente na fixação de bandeiras e
banners em veículos e carro de som, impondo-lhes a obrigação de se abster de realizar a
referida propaganda, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por veículo, e
condenou-os, solidariamente, ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Na sentença, a MM.ª Juíza Eleitoral entendeu que “A propaganda eleitoral
realizada mediante a fixação em carro de som de bandeiras e banners é, portanto, ilegal,
justamente em razão do efeito visual de outdoor. [...] De outro lado, quanto às bandeiras e
banners colocados no carro de som, a Resolução nº 23.610/2019, do TSE, e a Lei nº
9.504/1997, cominam a pena de multa, nos artigos 26, § 1º, e 39, § 8º, respectivamente. Como
os representados são reincidentes na prática, haja vista a sentença proferida na representação
nº 0600252-85.2020.6.16.0199 também em razão do efeito outdoor obtido com a colocação de
bandeiras e banners em carro de som, aplico aos representados a multa no valor de R$
Num. 17457216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

10.000,00 (dez mil reais), ressaltando que os representados são devedores solidários do
montante, eis que a conduta é única, o benefício é comum e não é possível determinar a
”. (ID 12281016)
participação de cada um no ilícito. [...]
A autora - Coligação “VAMOS JUNTOS” - recorre sustentando que:
a afixação
a)
de bandeiras em carro de som e automóveis atrai a aplicação da multa prevista no § 1º do art.
37 da Lei nº 9.504/97, conforme a Súmula TSE nº 48;
foram utilizados dois
em uma
b)
banners
tenda que distribuía material de campanha dos recorridos, os quais são proibidos na dicção do
§ 6º do art. 37 da Lei das Eleições, cabendo também a imposição da referida multa
supracitada; e
a multa aplicada não pode ser solidária, mas sim individualizada para cada
c)
um dos representados. Em conclusão, requer o provimento do recurso para reformar a
sentença com vistas a aplicação da multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97 nas
hipóteses apontadas. (ID 12281366)
Por sua vez, a Coligação “SÃO JOSÉ MAIS FORTE” e SYLVIO MONTEIRO
NETO e LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA também recorrem alegando que: a)
preliminarmente, levanta a ilegitimidade passiva da Coligação para imposição de eventual
sanção pecuniária, pois, dado a seu caráter efêmero e despersonalizado, não haveria como
obrigá-la ao cumprimento da condenação;
no mérito, a carreata ocorreu no dia 10/10/2020,
b)
em dia e horário predeterminados;
a mobilidade das bandeiras foi respeitada, vez que
c)
estavam em automóveis em via pública e sem que neles estivessem fixadas;
o banner
d)
colocado no caminhão durante a carreata não se assemelha a um
, pois não
outdoor
permaneceu exposto além do período da carreata e tampouco ficou imóvel em um único ponto
de grande visibilidade;
a legislação eleitoral não prevê a cominação de multa para a
e)
propaganda eleitoral ilegal em bens particulares;
a reincidência, no caso, não poderia ser
f)
aplicada, pois a sentença da Representação nº 0600252-85.2020.6.16.0199 foi proferida
apenas algumas horas antes da decisão ora recorrida, ambas em 16/10/2020. Ao final,
pugnam pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da coligação e pelo afastamento das
condenações impostas ou pela diminuição da multa aplicada ao mínimo legal. (ID 12281466)
As partes apresentaram contrarrazões. (ID 12281816 e ID 12281916)
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento dos recursos e, no
mérito, pelo provimento do recurso da Coligação “SÃO JOSÉ MAIS FORTE” e por SYLVIO
MONTEIRO NETO e LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA e pelo desprovimento do recurso
da Coligação “VAMOS JUNTOS”. (ID 16241316)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, ambos os
recursos devem ser conhecidos.
Passa-se ao exame, por partes, das hipóteses lançadas nos autos, referentes a uma
carreata ocorrida no dia 10/10/2020 e ao uso de uma tenda com
em via pública.
banners

II.1. Da alegada ilegitimidade passiva da Coligação “São José Mais Forte”
Num. 17457216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

A referida Coligação sustenta sua ilegitimidade passiva para imposição de sanção
pecuniária, pois, a seu ver, dado seu caráter efêmero e despersonalizado, não seria possível obrigá-la ao
cumprimento da condenação.
Contudo, em diversos dispositivos a Lei nº 9.504/97 trata de candidatos, partidos e
coligações, concedendo-lhes prerrogativas e obrigações compartilhadas relativamente ao processo eleitoral.
Veja-se:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último
caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que
integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos
partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido
político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.

Além disso, no caso, a Coligação recorrente seria beneficiária das irregularidades em
exame e, citando como exemplo a multa aplicada nos autos, o § 8º do art. 39 da Lei das Eleições é taxativo
em relação à responsabilidade das agremiações, quanto a tais propagandas.
Nessa linha tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO.
PRELIMINAR AFASTADA. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
RESPONSABILIDADE DA COLIGAÇÃO. MULTA. ART. 37, § 1º, DA LEI Nº 9.504/97.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO.
– Preliminar de ilegitimidade passiva da coligação
1. O art. 6º, § 1º, da Lei das Eleições atribui às coligações "[...] as prerrogativas e
obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar
como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários".
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "as coligações também são
responsáveis pela propaganda eleitoral irregular veiculada em nome de seus candidatos.
Precedentes" (AgR–Al n° 38–47/RS, ReI. Min. Luciana Lóssio, DJe de 14.10.2016).
3. Preliminar afastada.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060339648 - GOIÂNIA –
GO. Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. Acórdão de 07/05/2019. Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 114, Data 17/06/2019)

Como se vê, a Coligação é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, por
expressa disposição legal, restando afastada, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva
.
ad causam

Num. 17457216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

II.2. Condenação dos recorrentes Coligação “São José Mais Forte”, Sylvio Monteiro
Neto e Leandro Jose Pazinatto Rocha por utilização de caminhão de som que gerou efeito de outdoor

Em sua peça recursal, os recorrentes alegam que

os banners colocados no caminhão
durante a carreata não se assemelhariam a um
, pois o caminhão não permaneceu exposto além do
outdoor
período em que foi realizada a carreata e também não ficou imóvel em um único ponto de grande
visibilidade.
Vejamos as fotografias juntadas aos autos:

Num. 17457216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

Num. 17457216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

Não vejo o alegado efeito de
, vez que não foram expostas em local fixo e
outdoor
permanente, mas de forma temporária, vale dizer, apenas durante a carreata, situação fática absolutamente
diversa.
Na verdade, no contexto em que utilizados, tais artefatos assemelham-se a bandeiras,
cujo uso, por força do contido no inciso I do § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, é permitido em via pública,
desde que móveis e não atrapalhem o fluxo do trânsito, como no caso dos autos, uma vez que transportadas
em um caminhão que está participando de uma carreata.
Por fim, a lei veda expressamente a utilização de adesivos plásticos em automóveis,
caminhões e afins, em tamanho superior a 0,5 m , situação não vista no caso em mesa.
2
Destaco que a Procuradoria Regional Eleitoral chegou ao mesmo entendimento em
relação a esse fato:
A utilização das bandeiras, objeto da presente Representação, se deu durante o evento,
carreata. Esta situação se amolda perfeitamente à legislação, pois houve a utilização
deste meio de propaganda em via pública, de forma móvel, e sem dificultar o trânsito de
pessoas e veículos.
O mesmo deve ser dito do caminhão de som, pois este somente portou o banner de
propaganda enquanto se dirigia para a carreata e durante o evento, não havendo qualquer
evidência de que o material tenha permanecido veículo tempo suficiente para considerá-lo
um outdoor.
Num. 17457216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

Por essa razões, é de se dar parcial provimento ao recurso da Coligação “São José Mais
Forte”, Sylvio Monteiro Neto e Leandro Jose Pazinatto Rocha, apenas para afastar a sua condenação por
essa dita irregularidade.

II.3. Da suposta irregularidade relativa ao transporte de bandeiras em veículos
apontada pela Coligação “Vamos Juntos”

No recurso da autora, pede-se a condenação dos demais recorrentes/recorridos em razão
da utilização de bandeiras em dois veículos que acompanhavam a carreata.
Essas são as fotografias que retrataram o ocorrido:
Num. 17457216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

A conclusão é igual àquela dos banners, vez que, conforme previsto no inciso I do § 2º do
art. 37 da Lei nº 9.504/97, a utilização de bandeiras nas vias públicas, desde que móveis e não prejudiquem
o fluxo do trânsito, não caracteriza irregularidade.
Mais uma vez a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou bem a matéria:
In casu, verifica-se das imagens colacionadas aos autos tratar-se de carreata política, na
qual os participantes carregavam as bandeiras pelas vias públicas em seus carros, de
modo que não se vislumbra, a partir das provas apresentadas, a afixação de modo
permanente das bandeiras nos veículos. Inclusive, seria ilógico supor que os proprietários
do veículo se prestariam a tal ato, considerando os inconvenientes e depreciação do bem
que transportar uma bandeira de porte considerável indefinidamente.
Num. 17457216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

Diante disso, não é de se dar provimento ao recurso da Coligação “Vamos Juntos”.

II.4. Da suposta irregularidade relativa ao uso de banners em tenda colocada na via
pública apontada pela Coligação “Vamos Juntos”

A requerente se volta, ainda, contra a utilização de dois banners em uma tenda de
campanha posicionada em uma via pública de São José dos Pinhais, conforme demonstram as fotografias
abaixo:
Num. 17457216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

Num. 17457216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

Argumenta que essa forma de uso, porque fixo, afronta o § 6º do art. 37 da Lei das
Eleições.
É a seguinte a redação desse dispositivo:
Art. 37. [...]
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem
o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)
§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos
meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

No caso, observa-se que a referida tenda é um local para distribuição de material de
campanha e os ditos
estão amarrados nas estacas de sustentação.
banners
Entretanto, o conjunto apresenta mobilidade, pois não houve impugnação em relação ao
horário de utilização, ao mesmo tempo que, pelo que se depreende das fotos, não atrapalhou o fluxo de
pedestres.
Além disso, nesse caso, o
pode ser equiparado à bandeira, tendo em vista a
banner
semelhança de entre os dois itens, tanto em tamanho quanto ao uso prático deles.
Bem por isso o Juízo
decidiu com acerto ao dizer que:
a quo
Constata-se, assim, que a montagem da tenda abrigando mesa para a distribuição de
material de campanha é permitida, desde que móvel, mobilidade que se verifica com a sua
colocação e a sua retirada entre às 6h e às 22h.
E por reputar que os banners que adornam a tenda estão nela fixados, são também eles
móveis e, nesta toada, se enquadram como “bandeiras”, de modo que a propaganda neste
ponto não é ilegal.

Logo, essa é mais um hipótese em que não se dá provimento ao recurso da Coligação
“Vamos Juntos”.
Por essa razões:
a) deve ser negado provimento ao recurso da Coligação “Vamos Juntos” no tocante às
alegações de propaganda eleitoral regular consistente na utilização de bandeiras em carro de som e
automóveis, bem como em relação ao uso de
amarrados em tenda destinada à distribuição de
banners
material de campanha posta em via pública;
Num. 17457216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

b) deve ser parcialmente provido o recurso da Coligação “São José Mais Forte”, Sylvio
ilegitimidade passiva
Monteiro Neto e Leandro Jose Pazinatto Rocha, para, embora rejeitada a preliminar de
da Coligação, afastar a condenação por propaganda eleitoral irregular consistente no uso de carro de som
que teria gerado suposto efeito de
, restando prejudicado o exame da alegada reincidência para
outdoor
redução da multa aplicada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento de ambos os recursos para o fim de ser negado
provimento ao recurso da autora e ser dado provimento ao apelo dos requeridos, para o fim de ser julgada
improcedente a representação.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600257-10.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO "VAMOS JUNTOS",
SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA, SÃO JOSÉ MAIS FORTE
45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRENTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625,
WAGNER
LUIZ
ZACLIKEVIS
-
PR0066181
Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
C E S A R
D A
R O C H A
-
P R 0 0 4 6 9 8 4
- RECORRIDO: SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA, SÃO JOSÉ
MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL / 25-DEM, VAMOS JUNTOS
23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a)
RECORRIDO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA -
P
R
0
0
4
6
9
8
4
Advogados do(a) RECORRIDO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
C E S A R
D A
R O C H A
-
P R 0 0 4 6 9 8 4
Advogados do(a) RECORRIDO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
C E S A R
D A
R O C H A
-
P R 0 0 4 6 9 8 4
Advogados do(a) RECORRIDO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
Num. 17457216 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942

SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17457216 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110614483610900000016870942
Número do documento: 20110614483610900000016870942